Tribunal: TJMMG
Processo: 2000667-93.2021.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000667-93.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E AMBIGUIDADE – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS [(ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO LEGAL; FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (DANO) CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM FACE DO FATO PRATICADO; UTILIZAÇÃO, NA DENÚNCIA, DE ATO ADMINISTRATIVO REVOGADO PELO PODER PÚBLICO (NORMA COMPLEMENTADORA) E CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO GPS DA VIATURA E DE FILMAGEM DA 85ª CIA. PM ESP)] – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO JULGADO. 1. Não são admissíveis os embargos de declaração, nas hipóteses em que a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de ambiguidade, omissão ou contradição – decide por sua utilização com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 2. A prestação jurisdicional, contudo, deve revelar-se íntegra e possibilitar o pleno entendimento da matéria julgada. 3. Nesse ponto, os embargos devem ser acolhidos para prestação dos esclarecimentos pleiteados, sem, contudo, alterar o mérito julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Roberty Pereira de Sousa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, apenas para prover seu melhor aclaramento, mantendo, contudo, o acórdão hostilizado, quanto ao mérito, tal como foi julgado e publicado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Roberty Pereira de Sousa, contra a decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que conheceu do recurso de apelação, afastou as preliminares arguidas e, no mérito, negou a ele provimento, para manter incólume a decisão primeva, que condenou o embargante à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspenção condicional da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao pagamento de 12 (doze) jornadas de trabalho extras, com duração de 06 (seis) horas cada jornada, pelo período de 06 (seis) meses. A defesa alegou que o acórdão hostilizado é ambíguo e contraditório, porque não analisou seu questionamento alusivo à arguição de atipicidade da conduta por ausência dos elementos objetivos do tipo legal, uma vez que o embargante se encontrava de folga quando praticou a conduta que lhe custou a condenação, conforme afirmaram as testemunhas Ten PM Ezequias e CB PM Talisson. Disse que, estando ausente, portanto, um dos elementos do tipo penal, qual seja, “prática da conduta no exercício da função”, resta claro e latente que a conduta perpetrada pelo militar é atípica. Disse, ainda, que o acórdão é omisso porque não enfrentou a tese de falta de discriminação do efetivo prejuízo (dano) causado à Administração Militar em face do fato praticado já que este não pode ser presumido por se tratar de requisito essencial do tipo. Asseverou que o acórdão é contraditório e omisso na parte que aludiu à utilização, na denúncia, de ato administrativo revogado pelo Poder Público (norma complementadora), constituindo ausência de norma válida, impossibilitando a defesa adequada. Trouxe, na sua peça, argumentos doutrinários que, no seu entendimento, sustentariam sua tese defensiva, e pediu, por essa razão, o esclarecimento dessa dissonância, para que não paire dúvida alguma nesse aspecto. Arrazoou, ainda, que a condenação imposta foi contrária às provas testemunhais produzidas nos autos; deixou de observar o cerceamento de defesa decorrente da negativa de apresentação do relatório do GPS da viatura e de filmagem da 85ª Cia. PM Esp, que seriam suficientes para provarem que a viatura não foi à cidade de Naque; tomou como verdade um relatório de abastecimento com discrepância da quilometragem da viatura, que certamente aconteceu por erro no lançamento, quando de seu abastecimento pelo frentista de um posto particular, sem sequer inquirir essa testemunha para busca da verdade real. Disse que, ao refutar a inépcia da petição inicial acusatória, a Segunda Câmara asseverou que a defesa não logrou demonstrar o engarajamento da viatura oficial na sede da 85ª Cia PM em Timóteo, afirmando tratar-se de tese sem qualquer harmonia com as demais provas dos autos, sobretudo o relatório de análise de combustível, que revelou discrepância de 198 Km entre os dias 8 e 11 de novembro de 2019. Pontuou que o acórdão é omisso na parte alusiva à arguição de nulidade do processo com base na alínea “a” dos incisos III e IV do art. 500 do CPPM, devido a preterição das fórmulas ou termos da denúncia, bem como por omissão de formalidades que constituem elemento essencial do processo. Lembrou que, ao contrário, o acordão rechaçou o pedido de nulidade processual sem qualquer fundamento legal para tal razão, citando uma jurisprudência do STJ que diz respeito à possibilidade de inépcia da peça acusatória, tão somente até a sentença condenatória e, a partir daí, aduziu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que a inépcia da inicial não poderá mais ocorrer, pois foi alcançada pela preclusão em face da sentença condenatória. Lembrou, por fim, que o acórdão é contraditório e omisso, no ponto relacionado ao pedido de reavaliação da pena em face de fundamentação adotada pelo magistrado “a quo”, no tocante às circunstâncias do art. 69 do CPM. Com estes argumentos, pleiteou o conhecimento e o provimento dos presentes embargos declaratórios, com o esclarecimento das omissões, contradições e ambiguidades apontadas, inclusive para fins de pré-questionamento. É o relatório do que entendi necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, por ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. É de conhecimento amplo que os embargos declaratórios constituem valioso instrumento processual, disponibilizado às partes, para a eliminação de ambiguidades, o aclaramento de obscuridades, a correção de contrariedades e o suprimento de omissões eventualmente presentes na decisão julgada e que se refiram a matérias sobre as quais se devia ter pronunciado o magistrado, nos termos definidos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assevera o embargante que a decisão objurgada apresenta omissões, contradições e ambiguidades, que precisam ser esclarecidas para fins de prequestionamento, inclusive. Após analisar, cuidadosamente, as razões alinhavadas, constatei que a decisão prolatada com o acórdão hostilizado está acorde com a legislação de regência, com a doutrina dominante e com a jurisprudência majoritária aplicável à espécie. Entretanto, mesmo sem alterar o mérito julgado, estou me dispondo a atender o pleito apresentado pelo embargante, com os breves esclarecimentos a seguir, até para que não paire dúvida alguma sobre eles, parafraseando o próprio embargante. O primeiro ponto refere-se à alegação de atipicidade da conduta por ausência dos elementos objetivos do tipo legal. Entendo que não andou bem a defesa, na sua tentativa de interpretar o art. 38 da Lei n. 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, com base apenas nos depoimentos das testemunhas, Ten PM Ezequias e CB PM Talisson, quando o ilustre causídico, data vênia, acabou por cometer breve equívoco em relação aos termos “função ou exercício”. Restou cabalmente demonstrado nos autos, que o embargante, no dia 27 de outubro de 2019, depois de se equipar com a motocicleta MP 26031, na 17ª Cia PM Ind em João Monlevade, se dirigiu para a cidade de Coronel Fabriciano, onde participou de um Curso de Motopatrulhamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Especializado, realizado pelo 58º BPM, no período entre os dias 28 de outubro e 8 de novembro de 2019. Com o encerramento do curso no dia 8 de novembro, a única conduta legal permitida ao embargante seria a de restituir a viatura que tinha sob sua responsabilidade, exclusivamente para participar do curso, à sua Unidade de lotação, ou seja, a 17ª Cia PM Ind em João Monlevade, onde seria disponibilizada para o regular emprego operacional. A todo óbvio, o embargante ainda se encontrava em pleno exercício de sua atividade profissional regular, qual seja, participação como aluno em um curso formal de especialização patrocinado pela Corporação. Sem autorização em sentido contrário, a utilização da viatura para fins particulares, ou seja, para o seu deslocamento até a cidade de Naque, logo em seguida ao encerramento do curso, caracterizou, sem qualquer dúvida razoável, a infringência ao art. 324 do CPM, nos exatos termos delineados na denúncia. Quanto à tese de falta de discriminação do efetivo prejuízo (dano) causado à Administração Militar, ao meu sentir, sua obviedade é tamanha, que sequer merecia apontamento. Concretamente, contudo, tem-se o prejuízo, no seu aspecto quantitativo, representado pelo emprego indevido e ilegal da viatura, por um percurso de 198 km, com todas as custas financeiras decorrentes. Qualitativamente, merece destaque o prejuízo para o regular funcionamento da Instituição, consequência da quebra da disciplina, com o descumprimento, pelo embargante, de regramento legalmente instituído e vigente, que todos aqueles militares relacionados à gestão da frota oficial do Estado devem cumprir. Em relação ao questionamento se um “Decreto Estadual” pode ser considerado como norma a ser infringida para configuração do crime previsto no art. 324 do CPM, destaco e transcrevo a posição adequadamente mencionada pelo meritíssimo juízo a quo, com quem faço couro: “as instruções veiculadas no âmbito das Instituições Militares são oriundas, sobretudo, dos conteúdos das leis, dos decretos e dos regulamentos. Não obstante, dos decretos regulamentares também se extraem as normas que são repassadas às Corporações, devendo ser fielmente cumpridas, não havendo que se falar em nulidade, visto que o artigo 77 do CPPM foi literalmente cumprido”. Estas considerações, por si sós, na minha compreensão, são suficientes para rechaçar a tese aventada. No ponto em que se alegou a nulidade do processo, devido ao cerceamento da defesa, em razão da revogação do Decreto n. 44.710, de 2008, apontado na denúncia, bem como à ausência da indicação do inciso infringido pelo apelante, entendo que, mais uma vez, carece de razão a defesa. É importante esclarecer que o regramento constante no Decreto revogado foi mantido, integralmente, no Decreto n. 47.539, de 2018, que o revogou, não havendo razão alguma para se afirmar que a defesa não pôde ser provida na sua plenitude, por falta de clareza sobre aquilo que constituía a acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como se sabe, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não de sua tipificação legal, sendo certo que o fato delituoso imputado ao réu está representado pelo uso indevido e proibido da viatura oficial, para fins particulares, ou seja, para o seu deslocamento do trabalho para local onde passou o final de semana, e desse para o trabalho, com a agravante de que tais locais se localizam em municípios distintos, como foi o caso vertente. Para além disso, tem-se ainda o descumprimento da regra que determina o engarajamento da viatura oficial, neste caso, viatura da frota da Polícia Militar, que, somente em situações excepcionais, pode ocorrer fora de suas próprias instalações. Se as regras descumpridas pelo embargante eram previstas no Decreto revogado e foram mantidas no novo decreto, não há que se falar em norma complementadora inexistente, restando notória, apenas, a ocorrência de um erro material na tipificação legal dos fatos imputados. Julgo de bom alvitre esclarecer, ainda, que o engarajamento de uma viatura pertencente à frota da Polícia Militar não pode ser confundido com o seu simples estacionamento em algum local, de algum pátio, de alguma Unidade da Corporação. Engarajar uma viatura da frota da Polícia Militar implica, obrigatória e necessariamente, entregá-la a algum militar de serviço, em um setor próprio da Unidade, com a conferência de seu estado geral, inclusive o funcionamento, suas chaves, documentos e demais itens que a equipam, caracterizando a transferência de responsabilidade requerida para a sua guarda e integridade. Sem desmerecer o testemunho do Sgt PM José Carlos, assevero, contudo, sobre sua insuficiência, por si só, para demonstrar que houve o engarajamento da viatura em questão, a não ser que esse depoimento estivesse atrelado, harmonicamente, a outros elementos de provas, o que não é o caso dos autos. Relativamente ao testemunho da senhora Gislaine, igualmente citado pela defesa como prova para negar a ida da viatura até a cidade de Naque, por razões óbvias, suas palavras devem ser apreciadas com a cautela e a reserva recomendadas, devido sua condição de informante, sem compromisso com a verdade, portanto. Ainda no que concerne à alegação da defesa, sobre condenação contrária às provas dos autos, julgo de relevo transcrever o parágrafo a seguir, extraído dos aclaratórios: “Ademais, todas as provas documentais que a defesa tentou constituir como (requerimento do relatório do GPS da viatura e filmagens das câmeras de segurança da 85ª Cia. Esp. PM), foram obstadas pela Polícia Militar que com estórias estapafúrdias, dificultou a obtenção das provas fazendo com que a defesa não pude (sic) provar o alegado, fato este que sequer foi levado em consideração no v. Acordão proferido”. (Negritei). Da simples leitura deste parágrafo, percebe-se, sem esforço, que o ilustre causídico desconhece os valores que sustentam a bissecular TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 corporação de Tiradentes, reconhecida e respeitada, nacionalmente, pela lisura, probidade e honradez de suas condutas. Não se pode admitir, aqui e em nenhum lugar, que a negativa de fornecimento de imagens armazenadas da filmagem de um ambiente qualquer, consabidamente, de alta complexidade, pela própria limitação de tempo e espaço, seja apontado pela defesa como “estórias estapafúrdias”, que dificultaram “a obtenção das provas fazendo com que a defesa não pudesse provar o alegado”, e que teriam sido inventadas pela Administração. De igual modo, não se pode ignorar que o relatório do GPS, por se tratar de um sistema, possa ficar indisponível, eventualmente, na medida em que nenhum sistema, por mais próximo da perfeição que se pretenda e se proponha, tenha o condão da infalibilidade. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório foi plenamente atendido, sem demonstração de prejuízo efetivo e concreto à defesa, conforme previsão do art. 499 do CPPM e pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores, todos respaldados pelo consagrado princípio do “pas de nullité sans grief”. A tese que trata da alegada preterição de formas, por descumprimento dos preceitos contidos na alínea “a” dos incisos III e IV do art. 500 do CPPM, de igual modo, não pode ser acatada. Na denúncia, a ilustre Representante do Ministério Público observou os preceitos legais exigidos pelo CPPM, quando descreveu, com clareza, o fato criminoso e suas circunstâncias, apresentou a completa qualificação do acusado e a classificação do crime imputado, capitulando-o no art. 324 do CPM, com o rol das testemunhas do processo, sem nenhum questionamento do juízo que a recebeu. A instrução processual teve seu curso normal, até a prolação da sentença, não havendo que se falar em preterição de formas. Por último, pontuo a alegada omissão relacionada ao pleito para se rever a pena aplicada, ao argumento de sua fixação, pelo magistrado, ter sido realizada com grau de subjetividade elevado. Nas mesmas condições, alegou que o cumprimento de 12 jornadas de 6 horas de trabalho está demasiadamente elevado. O pleito relacionado à reavaliação da pena não tem cabimento, na minha humilde opinião. A fixação da pena-base na primeira fase do sistema trifásico, com afastamento de seu mínimo legal estabelecido, está atrelada ao reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Na hipótese em análise, o juízo considerou 4 (quatro) dessas circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM desfavoráveis ao acusado, não havendo, portanto, reparo a ser feito na dosimetria definida. A subjetividade é parte integrante do julgamento, autorizada pelo próprio legislador, que estabeleceu patamares mínimo e máximo para cada tipo, deixando a critério do julgador a definição do quantum a ser aplicado. Com estes apontamentos, acolho os presentes embargos de declaração, apenas para prover seu melhor aclaramento, mantendo, contudo, o acórdão hostilizado, quanto ao mérito, tal como foi julgado e publicado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator